Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE COCAÍNA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO ESTABELECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas por violação ao domicílio, tendo em vista que o ingresso dos policiais no estabelecimento do apelante baseou-se em fundadas razões de que, no local, estava ocorrendo o crime de tráfico de drogas, em situação de flagrância, o que afasta a ilicitude da prova produzida. Preliminar rejeitada.
2. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida, são suficientes para demonstrar a traficância por parte do réu.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
5. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à quantidade de droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à natureza da droga.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.